Tribunal: TJBA
Processo: 2001025-88.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº2001025-88.2026.8.05.0001

Processo do 1º grau:
0305079-93.2018.8.05.0274

Foro de Origem: 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Elielber dos Santos Ferreira

Defensor Público: Claudio Piansky M. G. da Costa

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Advany Figueredo

Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. TEMA 1208 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA OU
BIS IN IDEM
. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJBA. DECISÃO MANTIDA.

CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2001025-88.2026.8.05.0001
, sendo Recorrente
ELIELBER DOS SANTOS FERREIRA

e Recorrido
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR